Tribunal: TJSP
Processo: 1000313-77.2021.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Falta de demonstração da regularidade na prestação dos serviços – Oscilação de energia elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu causa aos danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos dos segurados – Nexo de causalidade comprovado - Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Sub-rogação da autora nos direitos e deveres de seus segurados (cf. art. 786 do CC e Súmula 188 do STF) – Procedência da ação regressiva - Correção monetária incide desde o desembolso e juros de mora desde a citação – Inversão dos ônus de sucumbência - Recurso provido.